Tribunal: STF
Processo: HC 258114
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.010.960/MS. 



    Pelo que se depreende, “o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, inserção de dados falsos em sistema de informação e lavagem de capitais”. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem. Em resumo, colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    Segundo apurado, a Operação Grilagem de Papel revelou que Rodrigo Ferreira Lima (Gerente de Receita e Tributação de Coxim), Thiago Cruz Cassiano da Silva (Gerente de Habitação), ora paciente, Márcio Rodrigues da Silva (servidor cedido à Procuradoria Jurídica do Município, porém trabalhando com o investigado Rodrigo Ferreira Lima), Rodrigo de Amorim Melo (servidor lotado na Gerência de Receita e Tributação) e Herverton Furtado Simões (registrador substituto), valendo-se de suas funções públicas e vínculos pessoais, e também os particulares Ilvadir Adão Albrecht Júnior e Ernandes José Bezerra Júnior integram, em tese, organização criminosa voltada a prática de esquemas relacionados à emissão fraudulenta de CRF (certidão de regularização fundiária) e crimes conexos.



    A organização criminosa teria se desenvolvido em dois núcleos de atuação ilícita: o primeiro, voltado à "grilagem" de terrenos desocupados ou pertencentes a terceiros; o segundo, direcionado à obtenção de vantagem indevida (propina) para emissão de Certidão de Regularização Fundiária (CRF) simulada, contudo, em ambos os casos, a organização criminosa emitia, em tese, Certidões de Regularização Fundiária (CRFs) ideologicamente falsas, simulando a realização de um procedimento administrativo de regularização fundiária, bem como praticava outros crimes conexos.



    [...] a prisão cautelar, realmente é medida de exceção, todavia, é a única adequada e eficaz para a garantia da ordem pública, a qual, como dito anteriormente, não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas, também, para acautelar o meio social e a própria aplicação da pena, porquanto os crimes em que o paciente está sendo investigado se apresentam de forma extremamente grave, especialmente no presente caso, decorrente de obtenção de vantagem indevida pela falsidade ideológica ou corrupção passiva e ativa, com prejuízos incontáveis impostas por organização criminosa, trazem grande intranquilidade à população, colocando em risco a ordem pública.



    [...]



    No caso em apreço, há indícios da existência de uma complexa organização, possuindo uma dinâmica delitiva, o que justifica, em concreto, a decretação da prisão preventiva. Nota-se, assim, que a decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada havendo supedâneo nos autos para amparar a decretação da medida questionada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente